Tribunal: TJPA
Processo: 0001029-34.2015.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001029-34.2015.8.14.0054

RECORRENTE: SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RECORRIDO: ANDRACI DA MATA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANO MORAL AFASTADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALIDADE RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES PARA SUPRIR OMISSÃO E REAFIRMAR O JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Andraci da Mata Lima em face de acórdão que acolheu parcialmente apelação da empresa SP-09 Empreendimentos Imobiliários Ltda – em recuperação judicial, afastando a condenação por dano moral. Alegou omissão quanto à análise de seu apelo adesivo, no qual pleiteava a nulidade do contrato de alienação fiduciária e a alteração do termo inicial dos juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise do recurso adesivo interposto pela embargante; (ii) reavaliar os pedidos relativos à nulidade do contrato de alienação fiduciária e ao termo inicial da correção e dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou configurada a omissão quanto ao julgamento do recurso adesivo, o que justifica o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4.

A pretensão de nulidade do contrato de alienação fiduciária não merece acolhimento, pois é legítima a constituição de garantia fiduciária por incorporadoras, não sendo exclusividade de instituições financeiras, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.

O pedido de alteração do termo inicial dos juros e da correção monetária resta prejudicado, diante do afastamento da condenação por danos morais, o que torna inócua a discussão quanto ao marco inicial da atualização de valores.

6.

É válida a rescisão contratual por culpa da construtora, ante o atraso na entrega da obra, devendo ser restituídos integralmente os valores pagos pela compradora, com base na Súmula 543 do STJ.

7.

O dano moral pela inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos não é devido, pois a suspensão dos pagamentos foi decisão unilateral da contratante, sem amparo judicial, caracterizando inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no julgamento de recurso adesivo deve ser suprida por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

2.

É válida a alienação fiduciária pactuada por incorporadoras, independentemente de vínculo com o sistema financeiro imobiliário.

3.

A resolução contratual por culpa da construtora impõe a restituição integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ.

4.

A inscrição do nome do comprador nos cadastros restritivos não gera dano moral quando decorre da sua inadimplência voluntária, sem respaldo judicial.

5.

A pretensão de revisão do termo inicial dos juros e da correção monetária torna-se prejudicada quando afastada a condenação que lhe dá origem.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186, 187, 927; CDC, arts. 6º, VI; CPC/2015, arts. 1.022, II, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.514/1997, art. 22, § 1º; Lei nº 10.931/2004, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.739.994/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11.05.2021; STJ, AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.06.2020; STJ, REsp 1542275/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 24.11.2015; STJ, REsp 1758795/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.06.2021; STJ, REsp 2180761/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 31.03.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001029-34.2015.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

EMBARGANTE:

ANDRACI DA MATA LIMA

ADVOGADO: AIRES VIGO - OAB/SP 84.934

EMBARGADA:

SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
– EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO:

ANTÔNIO QUIRINO NETO – OAB/PA 10.412

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

ANDRACI DA MATA LIMA
em
face do acórdão de

ID. 23426612, que havia conhecido do recurso de
SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e dado parcial provimento apenas para afastar a condenação por dano moral devido para
ANDRACI DA MATA LIMA,
mantendo os demais termos da condenação.

ANDRACI DA MATA LIMA
anuncia

omissão
quanto ao julgamento de seu apelo adesivo de ID. 8264525, mormente no que pertine ao seu pedido de nulidade do contrato e quanto a recalibração do termo dos juros.

Contrarrazões apresentadas conforme ID. 24435902 por
SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0001029-34.2015.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

VARA ÚNICA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

EMBARGANTE:

ANDRACI DA MATA LIMA

ADVOGADO: AIRES VIGO - OAB/SP 84.934

EMBARGADA:

SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO:

ANTÔNIO QUIRINO NETO – OAB/PA 10.412

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

De fato, a despeito de o pedido constante ao ID. 8264525 - Pág. 6 consignar o interesse na manutenção da sentença apenas para recalibrar o termo inicial da correção e dos juros,
há a interposição de apelo adesivo
, o que, por sua vez, atrai a necessidade de retoque do julgado de ID. 23426612, dada a omissão (art. 1.022, II do CPC) na análise deste fato e seu pedido respectivo.

Passa-se então ao novo julgamento da demanda.

___________________________________________

RELATÓRIO

Ação
:

de rescisão contratual com peido de reparação de por danos morais e materiais
manejada por
ANDRACI DA MATA LIMA
objetivando haver por desfeita a aquisição de imóvel com
SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
dado o anunciado atraso na finalização das obras, bem como ser indenizada por dados materiais e morais tanto pelo atraso, quanto pela inscrição do nome da Consumidora nos serviços de proteção ao crédito.

Contestação:
por
SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
NOVO PROGRESSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, anunciando a impossibilidade de rescisão da avença, bem como a inexistência de descumprimento contratual, o que por sua vez, não franqueia qualquer compensação moral e material.

Sentença:
de parcial procedência do pleito, declarando a rescisão da avença pelo atraso das obras, bem como a devolução dos importes pagos, corrigidos e atualizados, sem que se perca de vista a reparação moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Recurso:
de apelação por
SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,
1.)
pedindo a gratuidade de justiça diante de sua débil condição financeira,
2.)
a improcedência do pedido eis que inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, logo suas causas de rescisão do pacto,
3.)
se mantida a rescisão, que fossem fixados valores de retenção,
4.)
inexistência de danos morais e se mantidos, que seja reduzido o
quantum
.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 8264525, por
ANDRACI DA MATA LIMA.

Ao
ID. 8264525 - Pág. 7
ANDRACI DA MATA LIMA
interpôs recurso adesivo, anunciando a necessidade de declaração de nulidade do contrato de alienação e alterar o termo inicial da correção dos juros e correção monetária da condenação de danos morais.

Decisão de redistribuição:
ID. 9594259.

Sob ID. 18166528
,
SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ratifica seu pedido de gratuidade de justiça.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos recursos e os recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que, rescindido o contrato de venda e compra por atraso da construtora, determinou a devolução dos valores pagos, bem como condenou em danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

1.

Do atraso na entrega da infraestrutura e causa de rescisão pela Vendedora.

Primeiro, é certo que a teoria do risco do empreendimento foi adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual estabeleceu a responsabilidade objetiva para todos os casos de vícios de consumo, quer decorrente do fato do produto (CDC, art. 12), quer do fato do serviço (CDC, art. 14).

Dessa forma, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos produtos e serviços fornecidos, independentemente do fato de ter agido ou não com culpa.

Muito bem. A
SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
afirma que em nenhum momento
atrasou a entrega do bem da forma como pactuada
, inclusive com a infraestrutura necessária, fazendo-se juntar ao ID. 8264434, parecer técnico da Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá constando o cumprimento integral da infraestrutura do loteamento.

Contudo, ao ID. 8264456, a própria Superintendência de Desenvolvimento Urbano de Marabá, informa que quanto ao Residencial Delta Park II, não houve laudo técnico que atestasse a verdadeira conclusão das obras e serviços de infraestrutura, e que, inclusive, o termo de aceite até então concedido, não foi precedido de vistoria técnica.

Desta forma, a realidade dos autos é de que: não há prova, suficiente, da conclusão das obras pactuadas.
Patente então o abalo de ordem patrimonial.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

No presente caso, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, a fim de impor à Requerida na origem,
SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
a obrigação de reparar, na forma alhures esposada, uma vez que sua mora e seu ato ilícito advieram antes de qualquer outra causa que ensejassem o descumprimento contratual por sua parte.

No tema do
dano material
, se o contrato foi rescindido diante do atraso na entrega do empreendimento com toda a infraestrutura necessária, há de ser recomposta a equação anterior a lavratura do negócio, de modo que se aproxime, de maior forma possível, o
status quo ante
percebido pelas Partes.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, diante do que se colhe do precedente REsp n. 1.739.994/DF, asseverou que o procedimento de rescisão por inadimplemento do vendedor, para além de ser possível, à lume do CDC, não se amolda na especificidade da lei de alienação fiduciária:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REGISTRO. ESCRITURA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. RELATIVA. DIREITO PESSOAL. DOMICÍLIO. CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. VENDEDOR. CREDOR FIDUCIÁRIO. DIREITO À RESOLUÇÃO. ESTADO ANTERIOR. RETORNO. PARCELAS PAGAS. DEVOLUÇÃO TOTAL. ARTS. 26 E 27 DA LEI Nº 9.514/19 97. INAPLICABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. (...)

4. O registro em cartório de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária não obsta o direito à resolução por inadimplemento fundado no artigo 475 do Código Civil. 5. A existência de cláusula de alienação fiduciária em contrato de compra e venda não permite a aplicação dos procedimentos dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997 para a hipótese de inadimplemento do vendedor/credor fiduciário. (...) 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.739.994/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 20/5/2021.)

Em havendo culpa pela extinção do contrato (
diante do atraso, embora negado, não afastado
) é atraída a incidência da súmula nº: 543 do Superior Tribunal de Justiça que assim tem seu verbete:

"na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.".

A Corte também entende que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem.” (AgInt no REsp 1864453/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020).

Em sendo assim, acertada a sentença que rescinde e determina a devolução integral dos valores pagos, atualizados e corrigidos, sem qualquer retenção.

2.

Dos danos morais pela inscrição do consumidor nos serviços de proteção ao crédito.

De acordo com a pretensão deduzida na origem,
ANDRACI DA MATA LIMA
,
diante do atraso da entrega das obras de infraestrutura, deixou de efetivar os pagamentos atinentes à alienação fiduciária contratada, o que, por sua vez, ensejou a inscrição de seu nome nos serviços de proteção ao crédito por parte de
SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Muito bem.

Aqui há de se diferenciar que não se trata de dano moral por atraso, mas sim, dano moral decorrente de inscrição do nome do Consumidor nos serviços de proteção ao crédito, dada a conduta unilateral do consumidor
– sem autorização judicial para tanto –
que deixou voluntariamente de pagar as parcelas do contrato.

Descabe ao Contratante, exercer suas próprias razões de forma a não cumprir o pactuado sob justificativa de prévio descumprimento da outra parte quando inexiste regramento contratual a respeito e nem o objeto da avença estar diretamente ligado e dependente ao cumprimento da obrigação da outra parte.

Ao certo, o Contratante deveria cumprir o seu papel de pagar regularmente os importes e deixar que, somente as contratadas, recaíssem em mora no descumprimento da sua parte em responsabilidade, manejando os instrumentos que entendesse cabíveis à recomposição de qualquer eventual perda sentida e não, por sua conta e risco, suspender os pagamentos a qual estava obrigada.

Vou recompor a sentença para total improcedência do almejo do dano moral esteada na compreensão jurisprudencial firme sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. MORA CONFIGURADA. INADIMPLÊNCIA DO AUTOR, CONSIDERANDO O ATRASO NO PAGAMENTO DE ALGUMAS PARCELAS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (CC, ART. 476). INAPLICABILIDADE. INADIMPLÊNCIA DE AMBAS AS PARTES CONTRATANTES. AUSÊNCIA DE SIMULTANEIDADE DAS PRESTAÇÕES. CULPA RECÍPROCA NA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. NÃO INCIDÊNCIA DOS ÔNUS CONTRATUAIS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como corolário da boa-fé objetiva, o art. 476 do Código Civil contempla a chamada exceção de contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), estabelecendo que, "nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro". 2. Embora, ordinariamente, o referido dispositivo legal tenha aplicabilidade na promessa de compra e venda de imóvel, por se tratar de contrato bilateral, o caso guarda particularidade que afasta essa regra. 3. Na hipótese, ambas as partes estavam inadimplentes em relação a uma unidade imobiliária, valendo destacar que a inadimplência da construtora não se deu em razão do inadimplemento do autor, tanto que, na contestação, foi alegado que o atraso na entrega da obra se deu por força maior e caso fortuito (falta de mão de obra qualificada, chuvas constantes, desabastecimento do mercado de materiais e equipamentos indispensáveis à execução das obras, etc), logo, não havia a necessária simultaneidade das obrigações assumidas pelos contratantes, a fim de se permitir a aplicação do art. 476 do CC. 4. Não se pode olvidar, ademais, que o pressuposto para que a parte alegue a exceção de contrato não cumprido é justamente o adimplemento de sua obrigação, o que não ocorreu em relação à recorrente. 5. Assim, diante da reciprocidade da culpa pela resolução do contrato, ante a inadimplência de ambas as partes contratantes, revela-se correto o entendimento das instâncias ordinárias em determinar tão somente a restituição das partes ao status quo, sem a imposição de qualquer ônus contratual, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 476 do Código Civil. 6. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1758795 DF 2016/0199161-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

3.

Do recurso adesivo.

Fixação do termo dos juros e correção prejudicadas diante do afastamento da condenação.

No que pertine ao pedido de recalibração do termo inicial dos juros e correção monetária, tal pedido não guarda acolhimento, uma vez que a cifra do dano moral foi desconstituída e mostrada, ao final, que a Consumidora não faz
jus
ao importe.

Por fim, no que pertine ao pedido de nulidade do contrato de alienação fiduciária, há de se pontuar que incabido. Não é necessário que a aquisição de crédito para aquisição do bem tenha sido diretamente com a Incorporadora.

Ocorre que, a avença consignou que a propriedade do bem permaneceria com a vendedora, até que o débito fosse adimplido, servindo o próprio bem como garantia do pacto de venda e compra.

Não se limita, a pactuação de alienação apenas às Instituições financeiras, neste sentido:

“(...) 2. De acordo com o art . 2º, § 1º, da Lei nº 9.514/97, a alienação fiduciária de bem imóvel não é privativa das entidades que operam no Sistema de Financiamento Imobiliário. (...) (TJ-MG - Apelação Cível: 50035312320178130439, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD 2G), Data de Julgamento: 05/03/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/03/2024)

O STJ já reconheceu que é legítima a formalização da alienação fiduciária como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros. Inteligência dos arts. 22, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 e 51 da Lei nº 10.931/2004. (Recurso especial provido. REsp 1542275/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 02/12/2015). Senão vejamos:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE BEM IMÓVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COISA IMÓVEL. OBRIGAÇÕES EM GERAL. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 22, § 1º, DA LEI Nº 9.514/1997 E 51 DA LEI Nº 10.931/2004. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA."(Grifos nossos)

Mantida e reafirmada em:

“(...) 4. A lei não exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária, podendo inclusive ser prestada por terceiros. Inteligência dos arts. 22, § 1º, da Lei nº 9.514/1997 e 51 da Lei nº 10.931/2004. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 2.180.761/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

Razão esta que não há que se falar em nulidade do pacto de alienação fiduciária, mormente aliado ao desinteresse em sua nulidade, dado o pedido de rescisão requerido e deferido.

Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO aos embargos de Declaração opostos por
ANDRACI DA MATA LIMA
para promover o re-julgamento da causa nos seguintes termos:

1.

conheço do apelo de
SP-09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação a título de dano moral mantidos os demais termos da condenação;

2.

conheço do apelo adesivo de
ANDRACI DA MATA LIMA
e NEGO PROVIMENTO
.

3.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

4.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

5.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/07/2025